Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726983-77.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DJALMA VIEIRA MATOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. CONDENAÇÃO MAJORADA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DO AUTOR. RECURSOS CONHECIDOS. PRLEIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Ação de Cobrança proposta em face do Distrito Federal cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o ente público a pagar ao autor a quantia de R$ 1.337,26 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos). As partes autora e ré interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. 2. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Ademais, a execução contra a fazenda pública decorrente de condenação judicial exige trânsito em julgado. PRELIMINAR REJEITADA. 3. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, "o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, tendo direito ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). 4. Em relação ao valor do ressarcimento pretendido pela parte Autora, cabe destacar que as verbas pagas pelo Distrito Federal a título de auxílio-fardamento e gratificação de serviço voluntário, nos termos do art. 3o da Lei 10.846/2002, decorrem de fatos geradores diversos da parcela paga a título de designação para serviço ativo, que se encontra na Lei 7.289/84. Por esta razão, adota-se os cálculos apresentados pelo autor na inicial, uma vez que consideram o valor dos proventos recebidos pelo mesmo. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido para majorar a condenação do ente público para a quantia de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais). 6. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte ré - DISTRITO FEDERAL - ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). (Acórdão 1343214, 07269837720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão sobre o enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do STF. Ainda, afirma que a tese de defesa é que a situação do autor (convocado da inatividade para o serviço militar ativo) é diferente da situação comtemplada no art. 114, § 3°, da Lei 12.086/2009 (designação de militar inativo para tarefa específica, sem que volte à situação de atividade). 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. Não houve qualquer concessão de vantagens remuneratórias a servidor sem previsão legal, com base em isonomia. Como bem detalhado no acórdão recorrido, consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, "o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, tendo direito ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). 6. Inclusive, no edital de convocação, ID 21121455, consta que o Comandante-Geral da Policia Militar do Distrito Federal resolveu designar para o serviço ativo o autor em caráter temporário pelo período de 12 meses (tempo certo), exclusivamente na atividade fim conforme Diretrizes do Departamento Operacional. 7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1360592, 07269837720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação ao arts. 37, X, da CF/88, e contrariedade à Sumula Vinculante n. 37. Verifica-se que a pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009. O colegiado reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo e, quanto ao valor do ressarcimento, destacou que “as verbas pagas pelo Distrito Federal a título de auxílio-fardamento e gratificação de serviço voluntário, nos termos do art. 3o da Lei 10.846/2002, decorrem de fatos geradores diversos da parcela paga a título de designação para serviço ativo, que se encontra na Lei 7.289/84”. Assim, foram adotados os cálculos apresentados pelo autor na inicial. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF